Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003841-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), JOSE PETRUCIO DIAS - CPF: 122.197.894-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1003841-37.2022.8.11.0000– Barra do Bugres

Agravante
: José Petrúcio Dias

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1003841-37.2022.8.11.0000– Barra do Bugres

Agravante
: José Petrúcio Dias

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Petrúcio Dias em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material e moral movida contra Banco Bradesco S.A, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que é pessoa idosa, com 69 anos de idade e tem como única fonte de renda seus proventos líquidos de aposentadoria no valor de R$ 934,35 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Segue afirmando que o valor líquido recebido é menor do que um salário mínimo vigente, haja vista que os descontos indevidos realizados pelo agravado reduziram seus proventos em cerca de 30%.
Pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 120621956).

O agravado, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões (id. 125064653).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1003841-37.2022.8.11.0000– Barra do Bugres

Agravante
: José Petrúcio Dias

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
José Petrúcio Dias pr
opôs ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material e moral contra o Banco Bradesco S.A
.
, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, sustentando que não tem condições para arcar com o pagamento das custas processuais, pois se trata de pessoa idosa, com 69 (sessenta e nove) anos de idade, tendo como única fonte de renda seus proventos de aposentadoria no valor de R$ 934,35 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Afirma que o valor líquido recebido é menor do que um salário mínimo vigente, pois os descontos indevidos realizados pelo banco agravado reduziram seus proventos em cerca de 30% (trinta por cento).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, observa-se que o agravante apresentou documentos aptos para demonstrar a situação financeira e patrimonial,

acostando aos autos, além da declaração de hipossuficiência (id. 120264959), extrato do INSS comprovando que recebe aposentadoria por idade no valor de R$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais), bem como documento demonstrando os descontos realizados pela instituição financeira em seu benefício previdenciário, o que resulta no valor líquido de R$ 934,35 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) (id. 120264960).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022